Tribunal: CARF
Processo: 13855.001888/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.001888/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.232 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FLORANECTAR IND., COM., IMP. E EXP. DE MEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONHECIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADES
E
OFENSA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO.
CONDUTAS
TIPIFICADAS
PENALMENTE.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula
Carf no 28.)
SENAR. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA E SEGURADO
ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25 DA LEI No 8.212,
DE 1991. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. RE No 816.830/SC.
REPERCUSSÃO GERAL.
A contribuição ao Senar não se confunde com a contribuição previdenciária. A
decisão do RE no 363.852/MG não se estende à contribuição ao Senar. Tese de
repercussão geral nos termos do RE no 816.830/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e nem da
questão afeta à representação fiscal para fins penais, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001888/2009-35
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001888/2009-35

da Costa Develly Mon (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição ao Senar devida por sub-rogação na venda
da produção rural adquirida de terceiros.
A impugnação do lançamento (e-fls. 36 a 67) foi considerada improcedente (e-fls.
198 a 210).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 226 a 256) em que se alegou:
a) que a declaração de inconstitucionalidade exarada no Recurso Extraordinário
no 363.852 fulminou o fundamento legal do lançamento;
b) a inconstitucionalidade do lançamento por ofensa aos princípios da legalidade
e da vedação ao confisco;
c) a ocorrência de possível improbidade administrativa em face da inobservância
do que se decidiu no RE no 363.852;
d) a improcedência da representação fiscal para fins penais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, não conheço das alegações de
inconstitucionalidades, por força da Súmula Carf no 2. Também não conheço da questão relativa
à representação fiscal para fins penais, em razão da Súmula Carf no 28.
Essencialmente, o recorrente se escorou na declaração de inconstitucionalidade
resultante do julgamento do Recurso Extraordinário no 363.852 para afirmar que o lançamento
teria sido inconstitucional, ilegal, confiscatório e, ainda, decorrente de ato de improbidade
administrativa por inobservância do julgado.
Ocorre que o lançamento em questão refere-se à contribuição ao Senar que, como
decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE no 816.830, sob o rito da repercussão geral, não se
confunde com a contribuição social patronal, objeto do julgamento do RE no 363.852:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.
1. A contribuição ao SENAR não se confunde com a contribuição social patronal, paga
pelo produtor rural, pois possuem natureza distintas, com destinações distintas.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.001888/2009-35

2. Interpretando o julgado paradigma do STF (RE 363.852/MG), percebe-se que
somente foi declarada a inconstitucionalidade da contribuição social previdenciária. Não
houve manifestação sobre a contribuição ao SENAR, até porque o artigo 2o da Lei
8.540/91 não foi declarado inconstitucional.
Nos termos do § 2o do art. 62 do Ricarf, a tese é de observância obrigatória nos
julgamentos do Carf. Portanto, não há como atribuir razão à Recorrente.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades e nem da questão afeta à representação fiscal para fins penais, e por
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital